Tribunal: TJSP
Processo: 0001084-03.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado – Sentença condenatória pelo art. 155, caput, do Código Penal.
Recurso defensivo que busca a redução da pena, para que a circunstância atenuante da confissão seja compensada com a agravante da reincidência.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em flagrante – Réu confesso – Vítima idosa. Confissão em harmonia com depoimentos de

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado – Sentença condenatória pelo art. 155, caput, do Código Penal.
Recurso defensivo que busca a redução da pena, para que a circunstância atenuante da confissão seja compensada com a agravante da reincidência.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em flagrante – Réu confesso – Vítima idosa. Confissão em harmonia com depoimentos de testemunhas. Policial Civil que relatou que o réu é recorrente na prática de furtos. Quantia em moedas furtadas pelo réu que foi gasta no estabelecimento comercial na esquina do local dos fatos (padaria), o que foi confirmado pelas testemunhas – autoria inconteste – furto consumado – Consumação que ocorre com o desapossamento – Desnecessidade de posse mansa, pacífica e desvigiada.
Dosimetria – Pena-base fixada acima do mínimo legal, que fica mantida, eis que justificada – Na segunda fase, compensação entre as circunstâncias agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea – pleito defensivo prejudicado – manutenção da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'h', do Código Penal (vítima com mais de 60 anos na data dos fatos) – Sem alteração na terceira fase.
Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado.
Recurso defensivo improvido.
Mandado de prisão a ser expedido, oportunamente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001084-03.2017.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante FERNANDO DE
FIGUEIREDO FRANKLIN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo,
mantendo
íntegra
a
r.
sentença, também
por
seu
fundamentos.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001084-03.2017.8.26.0079 -Voto no 10.450
2
Voto no 10.450
Apelação no 0001084-03.2017.8.26.0079
Comarca: Botucatu 1a Vara Criminal
Apelante: Fernando de Figueiredo Franklin (recurso em liberdade)1
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Furto qualificado Sentença condenatória
pelo art. 155, caput, do Código Penal.
Recurso defensivo que busca a redução da pena, para que a
circunstância atenuante da confissão seja compensada com a
agravante da reincidência.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas Prisão em
flagrante Réu confesso Vítima idosa. Confissão em harmonia
com depoimentos de testemunhas. Policial Civil que relatou que o
réu é recorrente na prática de furtos. Quantia em moedas furtadas
pelo réu que foi gasta no estabelecimento comercial na esquina do
local dos fatos (padaria), o que foi confirmado pelas testemunhas
autoria inconteste furto consumado Consumação que ocorre
com o desapossamento Desnecessidade de posse mansa, pacífica
e desvigiada.
Dosimetria Pena-base fixada acima do mínimo legal, que fica
mantida, eis que justificada Na segunda fase, compensação entre
as circunstâncias agravante da reincidência e atenuante da
confissão espontânea pleito defensivo prejudicado manutenção
da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'h',
do Código Penal (vítima com mais de 60 anos na data dos fatos)
Sem alteração na terceira fase.
Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado.
Recurso defensivo improvido.
Mandado de prisão a ser expedido, oportunamente.
Ao relatório da r. sentença2 de fls. 278/285, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Josias Martins de Almeida Junior, ora adotado, acrescento que
Fernando de Figueiredo Franklin foi condenado à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no
1 Atualmente preso por outros processos.
2 Fls. 286: Sentença publicada aos 04.06.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001084-03.2017.8.26.0079 -Voto no 10.450
3
art. 155, caput, c.c. art. 61, inciso II, alínea 'h', ambos do Código Penal.
Permitido o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial3.
Inconformado, apelou o réu. Busca a redução da pena, para
que a circunstância atenuante da confissão seja compensada com a agravante da
reincidência (fls. 288/291).
Processado o recurso, com contrarrazões do Ministério
Público às fls. 295/298, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial
provimento do apelo, somente para diminuir a pena do acusado, com o afastamento da
circunstância agravante da reincidência (fls. 313/316).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 21 de setembro de 2016, no
período da tarde, na Rua Dr. Costa Leite, n° 1927, Vila Nogueira, na cidade e Comarca
Botucatu, Fernando de Figueiredo Franklin4, vulgo 'Cabeção', 'Biju', e 'Fernandinho da
1° de Maio', subtraiu para si a importância de R$1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais),
pertencentes a Joaquim Bernardo da Silva, pessoa com mais de 60 anos.
Conforme o apurado, predisposto a praticar o furto, o acusado
foi até a residência referida e, aproveitando-se do fato de a porta não estar trancada, nela
3 Fls. 276: Trânsito em Julgado para o Ministério Público aos 19.02.2019.
4 RG 47.054.729-7, nascido em 12.08.1997 (fls. 09).
Registros criminais 'Intinfo', todos por práticas de furtos, simples e qualificados: IP 181/16 (estes autos), IP
182/16, 183/16, 184/16, 353/16, 191/16, 226/16, 05/17, 09/17, 380/17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001084-03.2017.8.26.0079 -Voto no 10.450
4
ingressou.
Em seguida, o acusado abriu uma bolsa que estava sobre a
cama e dali subtraiu R$ 1.600,00 em dinheiro, além de R$ 20,00 em moedas.
Ato contínuo, o acusado deixou o local, obtendo a posse
tranquila da res.
Após a subtração, o acusado se dirigiu até a padaria situada
próxima ao local, consumiu duas coxinhas e pagou com as moedas subtraídas, saindo
apressadamente, sem pegar o troco.
Ocorre que, ouvido perante a Autoridade Policial acerca da
prática de outros crimes de furto, o acusado confessou os fatos tratados nestes autos.
Reni Teresa Colauto Sales da Silva, proprietária da padaria,
reconheceu o acusado como sendo a pessoa que compareceu no local na data dos fatos e
que pagou com moedas retiradas de um porta-moedas idêntico ao pertencente à vítima,
saindo apressadamente.
A denúncia foi recebida em 09.02.2018 (fls. 119).
A materialidade restou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 05/06), relatório (fls. 109/111), em consonância com as demais provas
amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste.
Na fase inquisitiva, acerca dos fatos em questão, o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001084-03.2017.8.26.0079 -Voto no 10.450
5
confessou a prática delitiva. Disse que pulou o portão branco de uma casa que fica ao
lado da padaria da esquina, entrou em uma sala onde havia uma bolsa, a abriu rapidamente
e retirou um 'bolo de dinheiro' que posteriormente verificou se tratar de quantia superior a
R$1.000,00. Agiu de tal forma por conta do vício em droga e pelo fato de estar
desempregado (fls. 09/11).
Interrogado em Juízo, o acusado Fernando de Figueiredo
Franklin confessou a acusação. Declarou que morava na rua, vez que é viciado em droga.
Sobre os fatos, asseverou que entrou na residência da vítima, viu o dinheiro e o subtraiu
para comprar drogas. Ostenta outras condenações por práticas de furto, e já esteve
internado na 'Fundação Casa' quando menor de idade, por aproximadamente 03 (três) anos
(mídia digital).
Em juízo, a testemunha Israel Lucas Colauto Sales da Silva
relatou que a vítima mora em uma quitinete há mais de vinte anos, da qual sua mãe é
proprietária, e que ele sempre deixou o portão destrancado. Acredita que o réu pulou o
muro e adentrou na residência da vítima, a qual estava acessível. Não sabe se o ofendido
dormia no momento do crime. Afirmou que, horas após os fatos, a vítima contou para a sua
genitora [do depoente] que alguém havia adentrado na casa e subtraído o seu dinheiro. O
acusado foi à padaria ao lado da quitinete, da qual sua genitora também é proprietária, e
trocou as moedas e o dinheiro que havia furtado. O lugar onde o acusado estava carregando
as moedas era muito parecido com o lugar onde a vítima as guardava. A quantia furtada foi
de aproximadamente R$ 100,00 (cem reais) em moedas, mas que havia uma quantidade
maior guardada na casa, a qual não fora subtraída. Não havia sinal de arrombamento no
portão da casa (mídia digital).
Ouvida em Juízo, a testemunha Reni Teresa Colauto Sales da
Silva narrou que o acusado foi até a sua padaria, comprou duas coxinhas, as quais
totalizaram R$7,00 (sete reais), e deixou por volta de R$16,00 (dezesseis reais) em
moedas, não aceitando o troco e saíra correndo. Não presenciou os fatos. Logo após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001084-03.2017.8.26.0079 -Voto no 10.450
6
furto, a vítima lhe contou do ocorrido. Reconheceu o réu por meio da imagem mostrada na
audiência. O porta-moedas que o acusado carregava era igual ao da vítima. Soube que o
acusado confessou a prática de vários crimes, inclusive o destes autos. O Investigador de
Polícia se dirigiu até a sua padaria e a indagou a respeito de algum por furto pela região,
oportunidade em que [a depoente] contou sobre o delito sofrido pela vítima. Reconheceu o
réu como sendo a pessoa que comprou as coxinhas na padaria (mídia digital).
Em juízo, a Policial Civil Margarete Martins relatou que o
réu é viciado em crack, e pratica furtos constantemente. Há muitos boletins de ocorrência
de furto em nome dele. O ofendido é um senhor já de idade, com dificuldade de visão e que
o réu adentrou a casa e furtou mais de R$1.000,00 (mil reais), além de certa quantia em
moedas. O ofendido não tinha condições de reconhecer o acusado, entretanto, havia uma
testemunha, pois o acusado foi gastar o dinheiro em uma padaria na esquina da residência
onde havia ocorrido o furto, de modo que a proprietária o reconheceu. O réu confessou a
prática do furto na Delegacia (mídia digital).
É inquestionável a validade dos depoimentos prestados por
Policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos
não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo
criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ, no sentido
de que “os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em juízo, constituem-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001084-03.2017.8.26.0079 -Voto no 10.450
7
prova idônea à condenação" (STJ, 6a Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido, v.u., j. 16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes
Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é
harmônico com o conjunto probatório Validade No que
concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove
o contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos
Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito
contido no inciso I, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido
imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se
concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma
vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44, do CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal)
Em juízo, Marco Antônio de Andrade Souza Franklin,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001084-03.2017.8.26.0079 -Voto no 10.450
8
genitor do acusado, contou que o acusado sempre apresentou problemas, não podendo falar
nada de positivo a seu respeito (mídia digital).
A testemunha Nilza Aparecida de Figueiredo Franklin
relatou que o acusado teve tudo o que foi possível para se tornar uma pessoa do bem, mas
que, infelizmente, ele não seguiu este caminho (mídia digital).
Como se pôde observar, o conjunto probatório deixou fora de
dúvidas que o réu praticou o crime de furto, conforme a narrativa acusatória, o que afasta a
possibilidade de absolvição.
O acusado confessou integralmente a prática do delito.
Em harmonia com a referida confissão apresentada pelo
acusado, as testemunhas confirmaram que o réu praticou o delito em questão. Ressalta-se a
versão apresentada pela Policial Civil, no sentido de que o réu é recorrente na prática de
furtos, e isto de comprova na consulta aos registros de antecedentes criminais. Neste caso,
a vítima é pessoa idosa. A quantia em moedas furtadas pelo réu foram gastas na padaria,
nas proximidades da casa do ofendido, o que foi confirmado pelas testemunhas.
Assim sendo, os elementos probatórios trazidos aos autos são
mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à condenação.
O furto restou consumado.
O próprio acusado confirmou que adentrou na residência da
vítima após pular o portão, abriu uma bolsa e de lá subtraiu mais de R$ 1.000,00 (um mil
reais).
Ocorrendo a inversão da posse do bem subtraído, o crime é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001084-03.2017.8.26.0079 -Voto no 10.450
9
consumado.
Comprovada a materialidade e a autoria do delito de furto,
passo a analisar a dosimetria da pena.
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, a r. sentença justificadamente fixou a pena-base em 1/6 acima do mínimo
legal, diante da personalidade distorcida e voltada à prática criminosa5, perfazendo 01
ano e 02 meses de reclusão, e 11 dias-multa, o que fica mantido.
Na fase intermediária, presente a circunstância agravante da
reincidência6, esta foi compensada com a atenuante da confissão espontânea, com o que
concordou o D. Ministério Público, de modo que não há modificação a fazer, não
obstante o texto do artigo 67, do Código Penal, que determina a preponderância da
agravante sobre a atenuante.
Assim, prejudicado restou o pedido único que lastreou as
razões de apelação do réu.
Na sequência, deve ser mantida a circunstância agravante
prevista no art. 61, inciso II, alínea 'h', do Código Penal, por ser a vítima maior de 60
(sessenta) anos, elevando-se, assim, a pena na fração de 1/6, para 01 ano, 04 meses e 10
dias de reclusão, e 12 dias-multa, no mínimo legal.
Na derradeira etapa, inexistem causas de aumento ou de
diminuição a considerar.
Portanto, a pena em definitivo fica mantida em 01 ano, 04
5 Fls. 134/136: Processo n° 0001080-63.2017.8.26.0079; sentença condenatória; art. 155, caput, do CP;
Processo n° 0001583-84.2017.8.26.0079; sentença condenatória; art. 155, §4°, inciso II, do CP;
6 Fls. 134/136: Processo n° 0009745-05.2016.8.26.0079; sentença condenatória; art. 155, caput, do CP;
trânsito em julgado para o réu aos 26.06.2017;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001084-03.2017.8.26.0079 -Voto no 10.450
10
meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-multa.
Mantenho o regime inicial fechado, eis que bem justificado.
O réu ostenta reincidência, inclusive específica, e demonstrou ter personalidade voltada ao
cometimento de delitos.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos mostra-se inviável no caso concreto, por falta de amparo legal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo,
mantendo íntegra a r. sentença, também por seu fundamentos. Oportunamente, expeça-se
mandado de prisão.
Ely Amioka
Relatora